Tribunal: STF
Processo: ARE 886465
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-25
Data de publicação: 2018-05-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL E ÓBICES PROCESSUAIS. INSUFICIÊNCIA DO AGRAVO DO ART. 544 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PARA REVERSÃO DO JULGADO.



    1. Ao examinar a admissibilidade de recurso extraordinário, a instância de origem negou-lhe seguimento em razão de três fundamentos: (a) necessidade de reexame de fatos (Súmula 279/STF); (b) ofensa constitucional meramente reflexa e (c) aplicação de precedente produzido sob o rito da repercussão geral.



    2. Os fundamentos dirigem-se indistintamente ao recurso como um todo. Qualquer deles é, por si só, capaz de sustentar a inadmissão.



    3. Nesse panorama, a reversão desse julgado requer a interposição de (I) agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, relativamente aos dois primeiros óbices e (II) agravo interno, quanto ao precedente formado sob o procedimento da repercussão geral.



    4. A interposição de agravo unicamente para o SUPREMO não tem aptidão para reformar o julgado, pois não cabe a esta CORTE analisar a aplicação do precedente de repercussão geral.



    5. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).